Tribunal: TJSP
Processo: 1057379-58.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Apelação. Ação Ordinária. Pensão por morte. Extinção do benefício deferido à autora, filha solteira de servidor estadual, nos termos do artigo 147, inciso II, LCE no 180/78, por ter vivido em união estável com terceiro. Pretensão de restabelecimento do benefício. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Embora o direito à pensão tenha sido

Ementa:
Apelação. Ação Ordinária. Pensão por morte. Extinção do benefício deferido à autora, filha solteira de servidor estadual, nos termos do artigo 147, inciso II, LCE no 180/78, por ter vivido em união estável com terceiro. Pretensão de restabelecimento do benefício. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Embora o direito à pensão tenha sido adquirido anteriormente à legislação que excluiu as filhas solteiras do rol de beneficiários (LCE no 1.012, de 2007), traduz causa de revogação do benefício ulterior casamento ou constituição de união estável. Ato administrativo revocatório que se fundou em indícios de que a autora havia constituído união estável. Ausência de prova por parte da autora do fato constitutivo de seu pedido. Ato administrativo que não se mostra ilegal e que se reveste de presunção de legitimidade. Recurso improvido.